Tribunal: STF
Processo: ARE 1553382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. Multa ambiental. Infração (operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença). Multa fixada dentro dos patamares previstos em Lei. Valor que não se mostra confiscatório. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados. Hipótese em que não se verifica que o Fisco tenha agido com manifesta ilegalidade ou eventuais excessos. Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não assiste razão à apelante.



    Como se extrai dos autos, a multa foi inicialmente fixada em R$50,522,74, auto de infração SUPSEPEAI/00141451, por infringência ao artigo 87, da Lei Estadual n. 3.467/00, in vebis:



    Art. 87 - Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação:



     Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), se o infrator for pessoa jurídica.



    Em razão de recurso administrativo foi reduzida em 50%, passando para o valor de R$25.261,37.



    Tem-se, portanto que fixada dentro do patamar estabelecido em Lei, em valor muito inferior ao valor máximo.



    As teses jurídicas da apelante não possuem o condão de descaracterizar os Princípios da Capacidade Contributiva, da Razoabilidade e do não Confisco na autuação. Mesmo porque vieram desacompanhadas de quaisquer elementos que de prova de estar enfrentando dificuldades financeiras.



    Ressalta-se que a Administração Pública possui o poder discricionário para aplicar a multa, desde que observados os limites estabelecidos pela legislação, sendo que o controle externo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à análise da legalidade e eventuais excessos que possam violar princípios constitucionais, o que não se verifica no presente caso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente